Tribunal: TRE-PR
Processo: 0600117-72.2021.6.16.0091
Classe: Acórdão eleitoral
Relator(a): ANDERSON RICARDO FOGAÇA
Órgão julgador: ANDERSON RICARDO FOGAÇA
Órgão colegiado: Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
Data de julgamento: 2024-04-09
Data de publicação: 2024-04-09

Ementa:

Inteiro teor:
15/04/2024
Número: 0600117-72.2021.6.16.0091
Classe: RECURSO CRIMINAL ELEITORAL
Órgão julgador colegiado: Colegiado do Tribunal Regional Eleitoral
Órgão julgador: Relatoria Juiz(a) de Direito 1
Última distribuição : 31/10/2022
Valor da causa: R$ 0,00
Relator: ANDERSON RICARDO FOGAÇA
Assuntos: Falsidade Ideológica, Acordo de Não Persecução Penal
Objeto do processo: Da decisão exarada nos autos de Recurso Criminal Eleitoral sob nº 0600117-
72.2021.6.16.0091 que julgou improcedente a pretensão punitiva contida na denúncia, para o fim de
absolver as rés. (Ação Penal Eleitoral ajuizada pelo Ministério Público em face de Geninza Correia
Dantas, Francinaldo Borges da Silva, Paula Correia Dantas, Franciany Donato Frazatto e Maria
Isadora Mereda dos Santos, pela prática, em tese, do crime tipificado no art. 350, do Código
Eleitoral. A denúncia narra os fatos da seguinte maneira: "No dia 16 de novembro de 2020, em
horário e local não especifica donos autos, mas certo que no Município de Paranapoema/PR, nesta
Comarca de Paranacity/PR, os denunciados Geninza Correia Dantas, Francinaldo Borges da Silva,
Paula Correia Dantas, Franciany Dontato Frazatto e Maria Isadora Mereda dos Santos, agindo com
consciência e vontade, em comunhão de esforços, prévio ajuste de vontades, unidade de desígnios
e divisão de tarefas, todos agindo com finalidade eleitoral, inseriram declaração falsa no contrato
de prestação de serviços eleitorais (cabo eleitoral), documento particular, firmado entre a
denunciada Geninza Correia Dantas, candidata fictícia ao cargo de vereadora pelo Partido dos
Trabalhadores - PT, e Paula Correia Dantas, mediante a assinatura do documento, seja como
partes, seja como testemunhas, sabendo que o contrato era apenas fictício pois o serviço jamais
fira prestado e visava dar aparência de legalidade à candidatura da denunciada Geninza, a qual foi
investigada por candidatura fictícia. O contrato foi redigido e levado até a contratada, Paula Correia
Dantas, por intermédio do denunciado Francinaldo Borges da Silva, então candidato a vice-prefeito
pelo Partido dos Trabalhadores - PT, que detinha influência sobre as denunciadas e sabia que o
contrato visava dar aparência de legalidade à candidatura de Geninza. Antes da assinatura do
contrato, Geninza Correia Dantas avisou sua filha Paula que o denunciado levaria um documento
para ela assinar e a instruiu a fazê-lo. As denunciadas Franciany Donato Borges e Maria Isadora
Mereda dos Santos, sabendo que o contrato era falso, assinaram o respectivo documento como
testemunhas, concorrendo, pois, para a falsificação do documento, ciente de que veiculava
informação falsa." Designada audiência para proposta de Acordo de Não Persecução Penal, a
proposta foi aceita pelas acusadas Paula, Maria Isadora e Franciany, sendo que os acusados
Geninza e Francinaldo não aceitaram a proposta na forma indicada pelo Ministério Público
Eleitoral, razão pela qual esse pleiteou o prosseguimento do feito em relação a estes. Assim, tendo
sido homologado o acordo aceito pelas acusadas Paula, Maria Isadora e Franciany, nos termos do
artigo 28-A, §4º, do CPP, determinou o desmembramento dos autos em relação a estas, a fim de se
aguardar o cumprimento das condições mencionadas nos termos de audiência; Ref.: Procedimento
preparatório Eleitoral MPPR nº 0102.21.000001-8; AIJE nº 0600732-96.2020.6.16.0091).
Segredo de justiça? NÃO
Justiça gratuita? NÃO
Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
PJe - Processo Judicial Eletrônico

Pedido de liminar ou antecipação de tutela? NÃO
Partes
Procurador/Terceiro vinculado
PROMOTOR ELEITORAL DO ESTADO DO PARANA
(RECORRENTE)
FRANCIANY DONATO (RECORRIDA)
MARIA ISADORA MEREDA DOS SANTOS (ADVOGADO)
Procurador Regional Eleitoral1 (FISCAL DA LEI)
Documentos
Id.
Data
Documento
Tipo
43850317
15/04/2024
11:38
Acórdão
Acórdão

TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO PARANÁ

ACÓRDÃO Nº 63.306

RECURSO CRIMINAL ELEITORAL 0600117-72.2021.6.16.0091 – Paranapoema – PARANÁ
Relator: ANDERSON RICARDO FOGAÇA
RECORRENTE: PROMOTOR ELEITORAL DO ESTADO DO PARANA
RECORRIDA: FRANCIANY DONATO
ADVOGADO: MARIA ISADORA MEREDA DOS SANTOS - OAB/PR86514
FISCAL DA LEI: Procurador Regional Eleitoral1

RECURSO CRIMINAL ELEITORAL. FALSIDADE IDEOLÓGICA
ELEITORAL. ART. 350 DO CÓDIGO ELEITORAL. AUSÊNCIA DE
PROVA DA PRÁTICA DELITIVA. PRINCÍPIO IN DUBIO PRO REO.
ARTIGO 386, VII, DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL.
ABSOLVIÇÃO. RECURSO CRIMINAL ELEITORAL DESPROVIDO.

1. Trata-se de recurso criminal parcial interposto pelo Ministério
Público Eleitoral contra r. sentença que julgou improcedente a
pretensão punitiva e absolveu as rés em razão da inexistência de
prova segura quanto à prática do crime imputado aos acusados.

2. Não há certeza da prática delitiva quando há versões opostas
para o mesmo fato, sem que os demais elementos probatórios
constantes dos autos corroborem com a versão da acusação.

3. A condenação criminal exige prova robusta da realização das
condutas descritas na denúncia, se ausente a certeza da prática
delitiva, os réus devem ser absolvidos pelo princípio do in dubio
pro reo, com fundamento no art. 386, VII, do Código de Processo
Penal.

4. Recurso criminal eleitoral desprovido.

DECISÃO

À unanimidade de votos, a Corte conheceu do recurso, e, no mérito, negou-lhe provimento, nos
Num. 43850317 - Pág. 1
Assinado eletronicamente por: ANDERSON RICARDO FOGAÇA - 15/04/2024 11:38:33
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24041511383302000000042806734
Número do documento: 24041511383302000000042806734
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 15/04/2024 12:25:42

termos do voto do Relator.

Curitiba, 09/04/2024

RELATOR(A) ANDERSON RICARDO FOGAÇA

RELATÓRIO

Trata-se de recurso criminal eleitoral interposto Ministério Público Eleitoral em
face da respeitável sentença proferida pelo Juízo da 91ª Zona Eleitoral de Paranacity, que
absolveu as rés Paula Correia Dantas e Franciany Donato Frazatto, em razão da
inexistência prova segura quanto à prática do crime previsto no artigo 350, caput, do
Código Eleitoral.

Em suas razões recursais (ID 43777507), o Ministério Público Eleitoral se
insurge apenas em face da absolvição da ré Franciany Donato Frazatto. Aduziu, em
síntese, que a recorrida teria inserido declaração falsa em documento particular ao ser
testemunha (com sua assinatura) do contrato firmado entre Geninza e Paula. Alega,
ainda, que como coordenadora de campanha, a acusada teria conhecimento de que a
candidatura de Geninza seria fictícia e que o serviço de cabo eleitoral não teria sido
prestado. Ao final, requereu o provimento do recurso para que seja reformada a sentença
proferida pelo Juízo Eleitoral a fim de condenar a recorrida Franciany Donato Frazatto.

A Procuradoria Regional Eleitoral (ID 43793161) se manifestou pelo
conhecimento e provimento do recurso, a fim de reformar a sentença, para condenar a
recorrida Franciany Donato Frazatto pela prática do delito capitulado no artigo 350, caput,
do Código Eleitoral.

É o relatório.

VOTO

a) Da Admissibilidade do Recurso

Preenchidos os pressupostos de admissibilidade, há de ser conhecido o
recurso.

b) Do contexto fático necessário ao julgamento do feito

Os investigados Geninza Correia Dantas, Francinaldo Borges da Silva, Paula
Correia Dantas, Franciany Donato Frazatto e Maria Isadora Mereda dos Santos foram
denunciados pela prática do delito previsto no artigo 350, caput, do Código Eleitoral, nos
seguintes termos:

No dia 16 de novembro de 2020, em horário e local não especificado nos autos, mas certo
que no Município de Paranapoema/PR, nesta Comarca de Paranacity/PR, os denunciados
Num. 43850317 - Pág. 2
Assinado eletronicamente por: ANDERSON RICARDO FOGAÇA - 15/04/2024 11:38:33
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24041511383302000000042806734
Número do documento: 24041511383302000000042806734
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 15/04/2024 12:25:42

GENINZA CORREIA DANTAS, FRANCINALDO BORGES DA SILVA, PAULA CORREIA
DANTAS, FRANCIANY DONTATO FRAZATTO e MARIA ISADORA MEREDA DOS
SANTOS, agindo com consciência e vontade, em comunhão de esforços, prévio ajuste de
vontades, unidade de desígnios e divisão de tarefas, todos agindo com finalidade eleitoral,
inseriram declaração falsa no contrato de prestação de serviços eleitorais (cabo eleitoral),
documento particular, firmado entre a denunciada GENINZA CORREIA DANTAS, candidata
fictícia ao cargo de vereadora pelo Partido dos Trabalhadores - PT, e PAULA CORREIA
DANTAS, mediante a assinatura do documento, seja como partes, seja como testemunhas,
sabendo que o contrato era apenas fictício pois o serviço jamais fora prestado e visava dar
aparência de legalidade à candidatura da denunciada GENINZA, a qual foi investigada por
candidatura fictícia 1 (cf. mídias id. 84774275/84774278 e id. 84775274, contrato id. id.
85591539, pg. 79 em termos de declaração id. 99198329 e id. 99198327). O contrato foi
redigido e levado até a 'contratada', PAULA CORREIA DANTAS, por intermédio do
denunciado FRANCINALDO BORGES DA SILVA, então candidato a vice-prefeito pelo
Partido Dos Trabalhadores - PT, o qual detinha influência sobre as denunciadas e sabia que
o contrato visava dar aparência de legalidade à candidatura de GENINZA. Antes da
assinatura do contrato, GENINZA CORREIA DANTAS avisou sua filha PAULA que o
denunciado levaria um documento para ela assinar e a instruiu a fazê-lo. As denunciadas
FRANCIANY DONATO BORGES e MARIA ISADORA MEREDA DOS SANTOS, sabendo
que o contrato era falso, assinaram o respectivo documento como testemunhas,
concorrendo, pois, para a falsificação do documento, ciente de que veiculava informação
falsa.

Oferecida a denúncia (ID 43234143), foi designada audiência para
propositura de Acordo de Não Persecução Penal, oportunidade em que as denunciadas
Paula Correia Dantas (cabo eleitoral contratada e filha de Geninza Correia Dantas),
Franciany Donato Frazatto e Maria Isadora Mereda dos Santos (testemunhas que
assinaram o contrato) aceitaram o mencionado benefício.

Em vista disso, a ação penal foi desmembrada em relação à Paula Correia
Dantas, Franciany Donato Frazatto e Maria Isadora Mereda dos Santos, com instauração
dos presentes autos, para acompanhar o cumprimento das condições do acordo.

Paula Correia Dantas e Franciany Donato Frazatto deixaram de cumprir,
entretanto, as condições firmadas no Acordo de Não Persecução Penal, razão pela qual
houve o prosseguimento da presente ação penal em relação a elas.

Após a instrução probatória, foi proferida sentença, em que o Juízo a quo
julgou improcedente a pretensão punitiva e absolveu as rés, em razão da inexistência de
prova segura quanto à prática do delito de falsidade ideológica eleitoral.

Cumpre enfatizar que, após o pleito de 2020, foram ajuizadas Ações de
Investigação Judicial Eleitoral, autuadas sob n. 0600732-96.2020.6.16.0091 e n. 0600734-
66.2020.6.16.0091, para apurar o suposto registro fraudulento da ré Geninza Correia
Dantas, como candidata pelo Partido dos Trabalhadores de Paranapoema/PR, com o
objetivo, tão somente, de cumprir a quota de gênero prevista no artigo 10, § 3º, da Lei
9.504/97.

De acordo com a denúncia, o contrato de prestação de serviços firmado entre
Geninza Correia Dantas e sua filha Paula Correia Dantas, por intermédio de Francinaldo
Borges da Silva, candidato, à época, a vice-prefeito pelo Partido Dos Trabalhadores de
Paranapoema/PR, com assinatura das testemunhas Franciany Donato Frazatto e Maria
Isadora Mereda dos Santos, tinha como objetivo dar aparente legalidade à candidatura da
Num. 43850317 - Pág. 3
Assinado eletronicamente por: ANDERSON RICARDO FOGAÇA - 15/04/2024 11:38:33
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24041511383302000000042806734
Número do documento: 24041511383302000000042806734
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 15/04/2024 12:25:42

ré, para que a Ação de Investigação Judicial Eleitoral fosse julgada improcedente.

Em face dessas premissas fáticas, passo à análise do mérito do presente
recurso criminal eleitoral.

c) Do mérito

Como exposto, os recorridos foram denunciados pela prática do delito de
falsidade ideológica eleitoral, previsto no artigo 350, caput, do Código Eleitoral, o qual
estabelece que:

Art. 350. Omitir, em documento público ou particular, declaração que dele devia constar, ou
nele inserir ou fazer inserir declaração falsa ou diversa da que devia ser escrita, para fins
eleitorais:

Pena – reclusão até cinco anos e pagamento de 5 a 15 dias-multa, se o documento é
público, e reclusão até três anos e pagamento de 3 a 10 dias-multa, se o documento é
particular.

Como se pode notar, o mencionado tipo penal descreve três condutas
delituosas a) omitir, em documento público ou particular, declaração que dele devia
constar; b) inserir, em documento público ou particular, declaração falsa ou diversa da
que devia ser escrita; c) fazer inserir, em documento público ou particular, declaração
falsa ou diversa da que devia ser escrita.

A propósito do tema, o doutrinador Rodrigo Lopez Zílio[1] ensina:

O crime de falsidade ideológica eleitoral exige prova da vontade do agente da conduta
delitiva em omitir declaração que devia constar em documento ou nele inserir ou fazer
inserir declaração falsa ou diversa da que devia estar escrita, com finalidade eleitoral. Desse
modo, o crime de falsidade ideológica eleitoral exige o dolo específico consistente na
elementar (“para fins eleitorais”) que denota o especial fim de agir exigível ao tipo penal. O
TSE tem decidido que o crime do art. 350 do Código Eleitoral exige a comprovação do dolo
específico, traduzindo na “vontade livre e consciente de inserir ou fazer declaração falsa, em
documento público ou particular verdadeiro, de fato juridicamente relevante para fins
eleitorais” (Agravo Regimental em Recurso Especial Eleitoral n. 1778/ RN – Rel. Min. João
Otávio de Noronha – j. 30.09.2015). O STF, por maioria, rejeitou a denúncia por ausência de
dolo na conduta do denunciado que, ao invés apresentar a retificação das contas,
subscreveu uma nova prestação perante a Justiça Eleitoral, destacando que o “sujeito ativo
deve estar consciente de que está praticando o falso ideológico, segundo a descrição da
norma” e “o elemento subjetivo está na intenção livre de falsificar, com perfeita noção da
reprovabilidade do ato”.

O delito de falsidade ideológica eleitoral exige, ainda, para a consumação, o
elemento subjetivo do tipo, consubstanciado no dolo genérico, que se traduz na vontade
livre e consciente do agente em falsificar documento, seja público ou particular, ou nele
inserir ou fazer inserir declaração falsa ou diversa da que devia ser escrita, e no dolo
específico, que consiste na intenção deliberada de prejudicar a transparência do
processo eleitoral.

Nas palavras de Rodrigo López Zílio[2]:

A elementar do tipo “para fins eleitorais” significa que é necessário que a falsificação
Num. 43850317 - Pág. 4
Assinado eletronicamente por: ANDERSON RICARDO FOGAÇA - 15/04/2024 11:38:33
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24041511383302000000042806734
Número do documento: 24041511383302000000042806734
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 15/04/2024 12:25:42

cometida apresente repercussão no processo eleitoral, mas não é indispensável que o fato
seja especificamente relacionado com o processo de votação e apuração e tampouco seja
cometido somente após a fase das convenções partidárias ou do registro de candidatura. A
finalidade eleitoral guarda pertinência com a intenção de causar interferência na disputa das
eleições, apresentando relevo o contexto em que a ação é perpetrada. Por outras palavras,
a finalidade eleitoral é aferida pelo contexto e intenção de reverberar efeitos em uma dada
eleição, e não encontra um limite cronológico determinado para sua afeição. Nesse sentido,
o TSE já decidiu que “a finalidade eleitoral, para fins do art. 350 do Código eleitoral, não
exige que o crime seja cometido, necessariamente, durante o período eleitoral, bastando
que ocorra lesão às atividades-fim da Justiça Eleitoral” (Recurso Especial Eleitoral n. 595-
36/PR – Rel. Min. Gilmar Mendes – j. 21.02.2017). Portanto, é exigido um elemento
subjetivo específico, ou seja, a finalidade de – com a omissão ou inserção de declaração
inverídica – causar uma interferência ou possibilidade de dano na autenticidade e na fé
pública eleitoral.

Pois bem.

Infere-se da denúncia que, após o ajuizamento das Ações de Investigação
Judicial Eleitoral, Geninza Correia Dantas, por intermédio de Francinaldo Borges da Silva,
teriam fraudado contrato de prestação de serviços de cabo eleitoral, para contratação de
Paula Correia Dantas, filha de Geninza Correia Dantas, a fim de dar aparência de
legalidade à sua candidatura, com a assinatura de Franciany Donato Frazatto como
testemunha, eis que coordenadora da campanha.

As provas colhidas, entretanto, não demonstram o elemento subjetivo
necessário à configuração do delito de falsidade ideológica eleitoral, pois não há
comprovação inconteste, exigida para condenação criminal, de que Franciany Donato
Frazatto tenha, livre e consciente, falsificado o mencionado contrato de prestação de
serviço de cabo eleitoral, ou, como coordenadora da campanha, tenha determinado a
suposta falsificação, a fim de comprovar a licitude da candidatura de Geninza Correia
Dantas.

Na fase investigativa, foi apurado que Paula Correia Dantas, embora tenha
assinado contrato de prestação de serviços de cabo eleitoral para a campanha de sua
mãe, Geninza Correia Dantas, estava expressamente apoiando em suas redes sociais o
candidato a vereador Carlos Antonio dos Anjos, n. 90611:

Num. 43850317 - Pág. 5
Assinado eletronicamente por: ANDERSON RICARDO FOGAÇA - 15/04/2024 11:38:33
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24041511383302000000042806734
Número do documento: 24041511383302000000042806734
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 15/04/2024 12:25:42

Carlos Antonio dos Anjos, eleito suplente pelo Partido Republicano da Ordem
Social - PROS, é pai de Heriki Carlos Alencar dos Anjos, ouvido nos autos como
informante, e marido de Paula Correia Dantas.

Em depoimento prestado na fase investigativa, Heriki Carlos Alencar dos
Anjos afirmou que Geninza foi candidata, que ela não pediu votos, e que Paula não
trabalhou na campanha da mãe, postava coisas no Facebook relativas a Carlos Antonio
Num. 43850317 - Pág. 6
Assinado eletronicamente por: ANDERSON RICARDO FOGAÇA - 15/04/2024 11:38:33
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24041511383302000000042806734
Número do documento: 24041511383302000000042806734
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 15/04/2024 12:25:42

dos Anjos. Sobre o contrato objeto dos autos, afirmou que Paula não comentou nada, que
sabe que Francinaldo, hoje vice-prefeito, levou o contrato para ela assinar e ela só
assinou, não leu. Disse que não viu o valor de R$ 400,00. Informou, ainda, que Geninza
não postou coisas sobre a campanha.

Paula Correia Dantas, por sua vez, alegou em depoimento prestado na
Promotoria de Justiça, que em 2016 sua mãe foi candidata a vereadora e recebeu 1 voto
e apoio das amigas próximas. Que em 2020 ela não fez campanha, não pediu votos, por
conta da sua avó, que é doente. Disse que ela não pediu votos em redes sociais.
Informou que nas eleições de 2020 não trabalhou para a mãe, nem pediu votos para ela.
Sobre o contrato, confirmou que a assinatura é sua e assinou depois das eleições, que as
testemunhas não estavam presentes no momento da assinatura. Que quem levou o
contrato foi o Francinaldo, que é o atual vice-prefeito. Afirmou que não recebeu o valor de
R$ 400,00. Que Francinaldo chegou com tudo pronto e como era mãe dela, confiou e só
assinou, não leu e ninguém explicou o que era, nem sua mãe. Disse que pediu voto para
o seu sogro e fez campanha para ele, Carlos Antonio dos Anjos, que é da oposição ao
partido da Geninza. Disse que sua mãe não fez campanha eleitoral. Disse que não sabe
por qual motivo ninguém pediu voto para ela.

No depoimento pessoal prestado em Juízo, a ré Paula Correia Dantas
afirmou que não trabalhou como cabo. Que trabalhava, fazendo muita hora extra. Que
não tinha hora certa para chegar em casa, de modo que não teria como pedir voto para a
mãe ou para o sogro. Que foi em carreata e tem até os vídeos, mas em momento nenhum
fala o nome da mãe nas carreatas. Que a sua mãe nunca foi em comício, não pediu voto
para ninguém e não fez campanha alguma. Que não recebeu cheque. Afirmou que foi
uma folha em branco, com um cheque em cima, grampeado na folha em branco e lhe foi
pedido para assinar embaixo. Disse que não ficou com o cheque, não o descontou e não
sabe quem descontou. Que não recebeu nada como cabo eleitoral. Que assinou uma
folha em branco. Que Geninza ligou falando que uma pessoa ia levar um documento para
ela assinar, mas não explicou o que era, apenas devia assinar, o que o fez, pois confiou
na mãe e assinou. Que foi Francinaldo quem levou o documento. Que não chegou a
entregar panfleto porque não tinha, foram feitos depois. Afirmou que não postou nada da
mãe na internet e não sabe porque Claudia disse que a interrogada ajudou na campanha.
Que conversa com Geninza sobre a situação e Geninza foge do assunto e fica por isso
mesmo. Que não tem problema contra a mãe e se dá bem com ela. Que não conversou
com a irmã sobre a situação. Que assinou um papel em branco. Que a assinatura do
documento e do cheque é sua. Que o contrato estava em branco, não estava escrito
nada. Que quanto a ter conseguido assinar na linha certinho não sabe dizer, mas não
teria porque mentir. Que não teve contato com Franciany nesses fatos. Que Franciany
nunca conversou com a interrogada sobre política. Que não sabe se Franciany é
apoiadora das campanhas. Que comprou uma pia em nome da mãe, mas não sabe se
esse cheque foi descontado nessa conta. Que não é de costume da mãe da interrogada
pedir para ela assinar folhas em brancos. Afirmou que tinha a assinatura da Franciany e
da Isadora.

A ré Franciany Donatto Frazatto, em depoimento pessoal, afirmou que foi
solicitado pelo contador que tivesse a sua assinatura por mera formalidade. Que era com
relação à prestação de contas do partido. Que assinou de todos os cabos eleitorais. Que
foram trazidos os contratos assinados pelos candidatos e pelos cabos eleitorais. Que a
Num. 43850317 - Pág. 7
Assinado eletronicamente por: ANDERSON RICARDO FOGAÇA - 15/04/2024 11:38:33
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24041511383302000000042806734
Número do documento: 24041511383302000000042806734
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 15/04/2024 12:25:42

assinatura da Paula já estava no papel. Que quem passou os documentos foi o contador
Renato. Que se não se engana assinou antes da eleição. Que acredita que o pessoal do
partido que passou pra Renato. Que não sabe dizer os nomes da frente do partido. Que
os contratos eram padrão, na maneira como exigia para subir para prestação de contas.
Que ajudou o prefeito na divulgação em redes sociais. Que não foi filiada ao PT e em
nenhum partido. Que quem está à frente do PT é a ex prefeita Leu. Que acredita que não
foi uma folha em branco para a pessoa assinar. Que o contrato chegou assinado pelo
candidato e pelo cabo eleitoral contratado. Que todos os contratos foram de uma forma
padronizada.

Renata dos Santos Pereira, ouvida como informante, pois amiga de Paula,
relatou que, pelo que sabe, Geninza nunca fez campanha. Que Paula não trabalhou para
a mãe. Que foi ao mesmo tempo que Paula estava na Mademax. Que Paula não
trabalhou como cabo eleitoral. Que não sabe de contrato que Paula formalizou com a
mãe. Que não sabe de documento que Francinaldo levou para Paula assinar durante o
período eleitoral. Que Paula não trabalhou como cabo eleitoral para Geninza. Que Paula
não pediu voto para Geninza. Que Paula pediu voto para Cala. Que Paula não tem
costume de mentir. Que Paula tem boa relação com a mãe. Que não sabe de razão para
Paula mentir contra a mãe. Que a relação de Paula com a mãe é normal hoje em dia. Que
depois Paula comentou que levaram papel para ela assinar. Que Paula comentou que
não sabia o que era. Que Paula comentou que apenas pediram para ela assinar. Que
Paula falou que quem levou o contrato foi Francinaldo. Que Paula não comentou sobre ter
problema com Franciany ou Francinaldo. Que Paula não tem nenhuma inimizade com
eles.

Heriki Carlos Alencar dos Anjos, ouvido como informante, pois genro de
Geninza e marido de Paula, relatou que que Paula não trabalhou pedindo votos. Que se
Paula recebeu valores, o declarante não viu. Que acredita que ela não recebeu. Que tem
certeza de que Paula não trabalhou. Que Paula não comentou sobre ter sido chamada
para assinar contrato de cabo eleitoral. Que Paula não foi cabo eleitoral de Geninza. Que
Paula só postava coisas do pai do declarante. Que Paula não comentou sobre receber
valores como cabo eleitoral. Que Paula não recebeu valores. Que depois do fato Paula
comentou com o declarante. Que a mãe de Paula ligou para ela falando para assinar
como filha. Que Paula assinou um papel. Que não viu Paula assinando. Que Francinaldo
que levou o contrato. Que Francinaldo é o vice de Sidnei. Que não conversou com
Francinaldo sobre o contrato. Que estava de saída. Que Paula comentou depois. Que não
chegou a ver o cheque. Que Paula falou que tinha assinado um papel para a mãe dela.
Que Paula não trabalhou para ninguém. Que Paula postava apenas coisas sobre o pai do
declarante. Que Paula chegou a trabalhar para o pai do declarante. Que o declarante não
obrigou Paula a ir na promotoria. Que ninguém obrigou ela a ir na promotoria. Que não
viu Geninza fazer campanha. Que não ficou sabendo se ela pediu voto. Que ficou que
Geninza era candidata bem no finalzinho. Que conhece Franciany Donato e Maria
Isadora. Que são do lado político do Sidnei. Que Geninza é do lado do PT deles. Que
quanto a Franciany não sabe comentar. Que Franciany era casada com filho do Sidnei
Frazatto. Que hoje não estão mais juntos. Que Paula disse que a mãe ligou falando que
alguém levaria um papel para ela assinar, hegando lá era o Francinaldo. Que é casado
com a Paula. Que trabalha com caminhão. Que viaja quase todos os dias. Que Paula não
trabalha mais. Que não escutou a conversa de Paula com Geninza. Que foi a Paula que
contou. Que Paula comprou mobília durante o período em que moraram juntos. Que não
Num. 43850317 - Pág. 8
Assinado eletronicamente por: ANDERSON RICARDO FOGAÇA - 15/04/2024 11:38:33
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24041511383302000000042806734
Número do documento: 24041511383302000000042806734
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 15/04/2024 12:25:42

sabe de onde veio o valor para aquisição. Que durante o período eleitoral trabalhou como
caminhoneiro. Que sempre ia e voltava. Que nunca dormia fora. Que não tinha horário
para chegar. Que sabe onde Paula está todos os dias, todos os horários. Que sábado e
domingo estava com Paula.

Carlos Antonio dos Anjos, ouvido como informante, pois sogro de
Paula, relatou que foi vereador por 5 (cinco) mandatos no município. Que atualmente é
suplente de vereador. Que foi apoiado pela família durante as eleições. Que acredita que
o filho pediu votos para ele. Que o filho sabe que ele é suplente, todo mundo sabe. Que
hoje Paula é só do lar. Que acha que Paula não recebeu convite para trabalhar na
eleição. Que acredita que Paula não trabalhou nem para Geninza nem para o declarante.
Que apoiou Ivan para Prefeito. Que conhece Francinaldo. Que segundo Heriki e Paula
falaram, Francinaldo levou um documento para Paula, um contrato. Que sabe que Paula
não pediu voto nem para ele, nem para Geninza. Que Paula não tinha tempo de pedir
voto. Que Paula trabalhava da Mademax. Que acredita que o expediente era das sete às
cinco ou seis da tarde, às vezes até mais. Que não sabe informar se todos os dias. Que
quando ela não fazia hora extra, não sabia onde Paula estava. Que estava fazendo sua
campanha. Que Paula não acompanhou o declarante em sua campanha. Que levaram o
contrato depois da eleição. Que Francinaldo que levou. Que hoje sabe o que diz o
contrato porque leu. Que o contrato era de que Paula trabalhou para a mãe durante a
campanha. Que Paula não trabalhou como cabo eleitoral. Que pelo que sabe Paula não
pediu voto para a mãe em rede social. Que nunca perguntou por qual motivo Paula não
pediu voto para Geninza. Que Geninza não pediu voto. Que não orientou Paula a ir na
promotoria. Que não orientou o filho a ir levar Paula na promotoria. Que não tem nada
pessoal contra Francinaldo. Que é amigo de Francinaldo. Que não tem nada contra
Franciany. Que não tem nada contra Geninza. Que não tem relação com Geninza.

A testemunha Luis Renato Vaz, contador, afirmou que sempre utilizam um
modelo de minuta do contrato de cabos eleitorais. Que acredita que Franciany não faz
parte do partido dos trabalhadores. Que conversava com outras pessoas do partido. Que
não se lembra se Franciany estava presente nas reuniões do partido e dos candidatos.
Que fez poucas reuniões com os candidatos. Que a exigência de duas testemunhas no
contrato era uma forma padrão. Que o importante para a validade do contrato é o
comprometimento das partes. Os próprios candidatos determinaram quem eram os
contratados. Que acredita que essa decisão tenha sido só dos candidatos, sem
intervenção de terceiros. Que acredita que não havia cláusula de exclusividade no
contrato. Que os cheques emitidos eram todos nominais. Que as prestações de contas
foram todas aprovadas.

Ana Paula Cavalcante de Lima, testemunha, disse que é filiada ao PT. Que
os candidatos que determinaram a forma que seriam feitos os gatos eleitorais. Que
Franciany não é filiada ao PT. Que Franciany só ajudou o candidato a prefeito. Que a
campanha principal era por facebook; Que Franciany não interferiu em gasto de
campanha. Que a interferência na campanha foi feita só pelos candidatos. Que não tem
conhecimento de candidatura ficta de Geninza. Que Geninza era candidata. Que Geninza
teve materiais de campanha. Que todo mundo do partido sabia que Geninza era
candidata. Que viu Paula e o marido em comícios e carreatas. Que não lembra quem
Geninza apresentou como cabo eleitoral. Que Paula participou de carreatas e comícios.
Que com certeza que viu Paula em alguns comícios.
Num. 43850317 - Pág. 9
Assinado eletronicamente por: ANDERSON RICARDO FOGAÇA - 15/04/2024 11:38:33
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24041511383302000000042806734
Número do documento: 24041511383302000000042806734
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 15/04/2024 12:25:42

Repise-se que o presente recurso, manejado pelo Ministério Público
Eleitoral, apenas se insurge em face da absolvição de Franciany Donato Frazatto
pelo Juízo a quo, de modo que a apreciação deve se ater à subsunção das
condutas praticadas pela ré ao delito de falsidade ideológica eleitoral.

Como se pode notar da prova oral colhida nos autos, os informantes e as
testemunhas pouco souberam informar sobre a participação de Franciany Donatto
Frazatto nos fatos.

Durante a instrução processual, Paula Correia Dantas confirmou que não
trabalhou na campanha eleitoral da mãe Genilza, o que é corroborado pelos depoimentos
dos informantes Heiki Carlos Alencar dos Anjos, seu esposo, Renata dos Santos
Pereira, sua amiga, e Carlos Antonio dos Anjos, seu sogro.

Por outro lado, a testemunha Ana Paula Cavalcante de Lima, filiada ao
Partido do Trabalhadores – PT, traz uma versão oposta dos fatos afirmando que Geninza
era candidata e que viu Paula em comícios e carreatas.

Constata-se contradição entre os depoimentos, de modo que os elementos
colhidos nos autos não demonstram, indene de dúvidas, que não houve a prestação dos
serviços eleitorais por Paula, de forma que não há como se concluir que o contrato
apontado na denúncia é falso.

Há, ainda, divergências nas declarações de Paula, eis que na fase
investigativa informou que “não leu o contrato”, mas em juízo alegou que assinou folha
em branco.

De qualquer modo, ainda que se entendesse comprovadamente falso o
mencionado documento, não há nos autos qualquer prova de que Franciany Donato
Frazatto tenha, livre e consciente, falsificado o mencionado contrato de prestação de
serviço de cabo eleitoral, ou tenha determinado a suposta falsificação, ou o assinado com
a inequívoca ciência de que o documento era fictício, tampouco de que tenha atuado
como partícipe dessas condutas.

Não é crível que, por Franciany ser coordenadora de campanha, exija-se que
tenha ciência de todos os cabos eleitorais que trabalharam para todos os candidatos, de
modo a presumir sua ciência do suposto contrato falso.

Como se sabe, ordenamento jurídico pátrio não autoriza a condenação com
base em indícios e presunções.

Ainda, não há se valorar a confissão da ré Franciany, pois o objetivo foi tão
somente firmar o Acordo de Não Persecução Penal, o qual exige a confissão para a
formalização.

Para que declaração do celebrante do Acordo de Não Persecução Penal
possa respaldar o decreto condenatório é imprescindível sua reprodução em juízo,
durante a ação penal, e a constatação de sua coerência com provas judicializadas,
submetidas ao contraditório e à ampla defesa, de forma a conferir ao réu o direito
fundamental de efetiva participação na formação da decisão judicial[3], o que não ocorreu
Num. 43850317 - Pág. 10
Assinado eletronicamente por: ANDERSON RICARDO FOGAÇA - 15/04/2024 11:38:33
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24041511383302000000042806734
Número do documento: 24041511383302000000042806734
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 15/04/2024 12:25:42

no caso dos autos, como acima demonstrado.

É neste sentido o entendimento do Superior Tribunal de Justiça:

HABEAS CORPUS. FALSIDADE IDEOLÓGICA. TESES DE INCOMPETÊNCIA DO JUÍZO,
DE OFENSA AO PRINCÍPIO DA CORRELAÇÃO E DE ILICITUDE DE PROVAS.
SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. VIOLAÇÃO DO ART. 155 DO CPP. RECONHECIMENTO.
HABEAS CORPUS PARCIALMENTE CONHECIDO E, NESTA EXTENSÃO, CONCEDIDO
PARA ABSOLVER O PACIENTE.

1. A existência de questão decidida pelo Tribunal de origem é requisito específico de
inauguração da atribuição desta Corte em feitos não originários, conforme o art. 105 da CF,
seja em recurso especial ou em habeas corpus. Mesmo em matéria penal, de ordem
pública, há necessidade do prévio debate para que se viabilize a análise da instância
superior. A providência é necessária inclusive para não suprimir da parte a oportunidade de
decisão favorável aos seus interesses nas instâncias antecedentes.

2. As teses de incompetência absoluta do juízo (inobservância da prerrogativa de foro), de
ofensa ao princípio da correlação e de ilicitude de provas deixaram de ser deduzidas em
apelação e, por tal motivo, não foram enfrentados pela Corte a quo. Não cabe a este
Superior Tribunal delas conhecer originariamente, sob pena de supressão de instância.

3. Conforme expressa previsão do art. 155 do CPP, "O juiz formará sua convicção pela livre
apreciação da prova produzida em contraditório judicial, não podendo fundamentar sua
decisão exclusivamente nos elementos informativos colhidos na investigação, ressalvadas
as provas cautelares, não repetíveis e antecipadas".

4. Se a sentença condenou o paciente por falsidade ideológica e reconheceu a autoria
delitiva exclusivamente com lastro em elementos produzidos na fase extrajudicial
(depoimentos prestados durante o inquérito policial e ao Promotor de Justiça, além
de confissão do celebrante de ANPP), não reproduzidos durante a instrução criminal
e não submetidos ao devido contraditório, é de rigor reconhecer a insuficiência do
standard probatório que autorizaria a condenação.

5. Demonstrada a ofensa ao art. 155 do CPP, impõe-se a absolvição do paciente nos
termos do art. 386, VII, do CPP. 6. Habeas corpus parcialmente concedido e, nesta
extensão, concedido para absolver o réu.

(HC 756907/SP - 2022/0220927-7 - Decisão:13/09/2022 – Min. ROGERIO SCHIETTI
CRUZ)

Nos termos, ainda, do artigo 197 do Código de Processo Penal, a confissão
será valorada pelo Juízo, confrontando-a com as demais provas produzidas nos autos:

Art. 197. O valor da confissão se aferirá pelos critérios adotados para os outros elementos
de prova, e para a sua apreciação o juiz deverá confrontá-la com as demais provas do
processo, verificando se entre ela e estas existe compatibilidade ou concordância.

No caso, não há elementos que corroborem a confissão de Franciany, eis que
carecem de provas nos autos da conduta a ela imputada na denúncia.

Havendo versões opostas para o mesmo fato, como se verificou dos
depoimentos prestados em juízo, sem que os demais elementos probatórios constantes
dos autos corroborem a versão da acusação, não se pode concluir pela prática delitiva, de
modo que os réus devem ser absolvidos, à luz do princípio do in dubio pro reo, com
Num. 43850317 - Pág. 11
Assinado eletronicamente por: ANDERSON RICARDO FOGAÇA - 15/04/2024 11:38:33
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24041511383302000000042806734
Número do documento: 24041511383302000000042806734
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 15/04/2024 12:25:42

fundamento no artigo 386, inciso VII, do Código de Processo Penal.

Nesse mesmo sentido, decidiu recentemente o Tribunal Regional Eleitoral de
Santa Catarina em caso muito semelhante:

RECURSO CRIMINAL - DECISÃO JULGANDO IMPROCEDENTE A DENÚNCIA - APELO
DO PROMOTOR ELEITORAL - PRELIMINAR DE OFENSA AO PRINCÍPIO DA
DIALETICIDADE RECURSAL - REJEIÇÃO. - MÉRITO - SUPOSTA PRÁTICA DO CRIME
DE FALSIDADE IDEOLÓGICA ELEITORAL (CE, ART. 350 E 353) - PARECER DA
PROCURADORIA REGIONAL ELEITORAL OPINANDO PELA MANUTENÇÃO DA
SENTENÇA ABSOLUTÓRIA - INEXISTÊNCIA DE ACERVO PROBATÓRIO
CONSISTENTE CAPAZ DE CORROBORAR A ACUSAÇÃO DE QUE O RECIBO
ELEITORAL APRESENTADO PELA CANDIDATA NA PRESTAÇÃO DE CONTAS PARA
COMPROVAR A ARRECADAÇÃO DE RECEITA ESTIMÁVEL EM DINHEIRO SERIA
FALSO POR REGISTRAR SERVIÇO DE PLANFLETAGEM PRESTADO MEDIANTE
REMUNERAÇÃO - APRESENTAÇÃO DE DOCUMENTOS ASSINADOS PELO
CORRELIGIONÁRIO RESPONSÁVEL PELA DOAÇÃO ESTIMADA ATESTANDO A
GRATUITADE DA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO DE CAMPANHA - AUSÊNCIA DE PROVA
SEGURA QUANTO À MATERIALIDADE DA CONDUTA CRIMINOSA IMPUTADA -
DESPROVIMENTO. Diante de versões antagônicas da acusação e da defesa sobre o
mesmo fato criminoso imputado na denúncia, sem que o acervo probatório permita
concluir, com segurança, pela veracidade de uma ou de outra, não há como impor a
condenação penal, em virtude do princípio in dúbio pro reo. (Recurso Criminal nº 8455,
Acórdão de , Relator(a) Des. CID JOSÉ GOULART JÚNIOR, Publicação: DJE - Diário de
JE, Tomo 67, Data 04/05/2018, Página 11)

Assim, ausente a certeza da prática delitiva para a condenação, há de ser
mantida a r. sentença que absolveu a ré da prática do delito previsto no artigo 350 do
Código Eleitoral.

Por fim, importa destacar que a prova oral produzida nestes autos, sob o crivo
do contraditório e da ampla defesa, não foi transportada para os autos n. 0600117-
72.2021.6.16.0091, diante da inexistência de pedido de empréstimo de provas, razão pela
qual deve ser analisada tão somente para formar o convencimento nestes autos.

DISPOSITIVO

Diante do exposto, voto pelo conhecimento e não provimento do recurso,
mantendo a respeitável sentença penal que julgou improcedente a pretensão punitiva
contida na denúncia, para absolver a ré Franciany Donato Frazatto.

ANDERSON RICARDO FOGAÇA

Relator

[1] Pleno – Inquérito n. 2.559/ MG – Rel. Min. Dias Toffoli – j. 18.08.2011.
Num. 43850317 - Pág. 12
Assinado eletronicamente por: ANDERSON RICARDO FOGAÇA - 15/04/2024 11:38:33
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24041511383302000000042806734
Número do documento: 24041511383302000000042806734
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 15/04/2024 12:25:42

EXTRATO DA ATA

RECURSO CRIMINAL ELEITORAL (14209) Nº 0600117-72.2021.6.16.0091 - Paranapoema -
PARANÁ - RELATOR: DR. ANDERSON RICARDO FOGAÇA - REVISOR: DR. GUILHERME
FREDERICO HERNANDES DENZ - RECORRENTE: PROMOTOR ELEITORAL DO ESTADO DO
PARANA - RECORRIDA: FRANCIANY DONATO - Advogada da RECORRIDA: MARIA ISADORA
MEREDA DOS SANTOS - PR86514.

DECISÃO

À unanimidade de votos, a Corte conheceu do recurso, e, no mérito, negou-lhe provimento, nos
termos do voto do relator.

Presidência do excelentíssimo senhor desembargador Sigurd Roberto Bengtsson. Participaram
do julgamento os eminentes julgadores: desembargador Luiz Osorio Moraes Panza, Julio Jacob
Junior, Anderson Ricardo Fogaça, Guilherme Frederico Hernandes Denz, e Jose Rodrigo Sade.
Presente o procurador regional eleitoral, Marcelo Godoy.

SESSÃO DE 09.04.2024

[2] Crimes Eleitorais. Rodrigo López Zílio – 4 ed. rev. Amp. e atual. – Salvador: Ed. Juspodivm,
2020, p. 282, 283.
[3] HC 756907/SP - 2022/0220927-7 - Decisão:13/09/2022 – Min. ROGERIO SCHIETTI CRUZ.
Num. 43850317 - Pág. 13
Assinado eletronicamente por: ANDERSON RICARDO FOGAÇA - 15/04/2024 11:38:33
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24041511383302000000042806734
Número do documento: 24041511383302000000042806734
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 15/04/2024 12:25:42